Tribunal: TJMT
Processo: 0001664-17.2010.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 0001664-17.2010.8.11.0040
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 99152493):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DA CAUSALIDADE ENTRE O FATO NARRADO E O ATO OMISSIVO/COMISSIVO – AUSÊNCIA DE PROVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O dano ambiental rege-se pelo instituto da responsabilidade objetiva, onde não se exige para sua caracterização a comprovação da culpa ou dolo. No entanto, é imprescindível a demonstração da presença do liame causal entre a conduta (omissiva ou comissiva) e o evento danoso. Precedentes.
2. Na hipótese, ausentes os elementos probatórios necessários à comprovação de que a condutas imputada ao requerido tenha produzido a lesão ao meio ambiente. Inexiste, por conseguinte, o nexo de causalidade, elemento imprescindível à imputação da responsabilidade objetiva.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 4o, inciso VII, e 14, §1o da Lei no 6.938/81, ao argumento de que “não há como o magistrado de piso, corroborado pelo Tribunal local, afirmar que a situação sub judice não possui nexo de causalidade, pois, mesmo que não houvesse demonstrativo de conexão entre o dano e a parte, sabe-se que a responsabilidade ambiental tem característica propter rem, isto é, acompanha a propriedade.” (Id. 104317480).
Assevera que “ao contrário do que consta do acórdão recorrido, é indiscutível a presença do nexo de causalidade a motivar a fixação dos danos materiais e moral coletivo no caso. Sem dúvida, o desmate de floresta nativa sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, configura dano moral coletivo aferível in re ipsa.” (Id. 104317480).
Recurso tempestivo (Id. 106632462).
Sem contrarrazões (Id. 110413954).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Conforme entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça, a reanálise acerca da caracterização do dano ambiental e do dano extrapatrimonial coletivo incide no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, diante da pretensão de reexame de fatos e provas. Neste sentido:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL DA PESSOA FÍSICA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73 NÃO DEMONSTRADA. IRREGULAR QUEIMA DA PALHA DA CANA-DE-AÇÚCAR. DANO AMBIENTAL IMPUTADO À PESSOA JURÍDICA E À PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA PESSOA FÍSICA QUE ORA SE RECONHECE. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A ELA.
1. Versam os autos sobre ação civil pública ambiental proposta pelo Ministério Público da comarca de Ribeirão Preto-SP, em que postula a solidária condenação de uma empresa e de uma pessoa física pela irregular queima de 50 hectares de palha de cana-de-açúcar, sendo certo que, ao fim, ambas as litisconsortes restaram condenadas a diversas obrigações e penalidades pelo Juízo de primeira instância, cuja decisão foi confirmada em grau de apelação.
2. Afasta-se a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/73, porquanto o Tribunal de origem enfrentou, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. Em que pese à relevância da tutela judicial do meio ambiente, nem por isso se poderá abdicar das premissas orientadoras do sistema processual de regência, como sucede, no caso concreto, em relação à necessária presença das condições da ação, dentre as quais a legitimação passiva para a causa, inegavelmente ausente no que respeita à recorrente pessoa física, que não era a arrendatária do imóvel ao tempo da indigitada queima da palha da cana-de-açúcar, mas sim o seu genitor, que veio a posteriormente falecer.
4. Recurso especial provido para extinguir a ação civil pública, sem resolução do mérito, em relação à recorrente pessoa física, nos termos do art. 267, VI, do CPC/73 (art. 485, VI, do CPC/15).
RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO. NULIDADE AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. QUEIMA DA PALHA DA CANA-DE-AÇÚCAR. ILEGALIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
1. Versam os autos sobre ação civil pública ambiental proposta pelo Ministério Público da comarca de Ribeirão Preto-SP, em que postula a solidária condenação de uma empresa e de uma pessoa física pela irregular queima de 50 hectares de palha de cana-de-açúcar, sendo certo que, ao fim, ambas as litisconsortes restaram condenadas a diversas obrigações e penalidades pelo Juízo de primeira instância e, ao depois, em grau de apelação.
2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão teria sido omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.
3. "Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a falta de despacho saneador em julgamento antecipado da lide não invalida o trâmite processual, excepcionando-se hipótese de prejuízo para o recorrente, o que não foi demonstrado no presente caso. Tal posicionamento se justifica pela aplicação do brocardo pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo." (AgRg no REsp 1.428.574/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/11/2015).
4. A alteração das conclusões que levaram a Corte de origem a rejeitar o alegado cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
5. O Tribunal local, amparado no conjunto probatório dos autos, consignou que a prática da queimada provocou dano ambiental, por isso que a revisão de tal premissa ensejaria o reexame de matéria fática, o que extrapola a estreita via do recurso especial, nos termos da já mencionada Súmula 7/STJ.
6. O recurso especial, noutro passo, deixou de impugnar fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido e, portanto, a irresignação esbarra também no obstáculo da Súmula 283/STF, assim erigida: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
7. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, haja vista que a parte recorrente não procedeu ao necessário cotejo analítico entre os julgados contrastados, deixando de evidenciar o ponto, ou os pontos, em que, diante da mesma base fática, teriam adotado solução jurídica diversa para a controvérsia.
8. Recurso especial da empresa não conhecido.
(REsp 1677268/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DETERMINAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS. NÃO CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ÓBICES AOS CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
I - Na origem trata-se de ação civil ajuizada pela Defensoria Pública do Estado visando provimento jurisdicional que determine a nomeação de aprovados em concurso público. Na sentença julgou-se parcialmente procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida, indeferindo-se a condenação em danos morais. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.
II - A Corte de origem analisou a controvérsia relacionada ao cabimento de danos morais levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. É o que se confere do seguinte trecho: "Andou bem o julgador de origem ao firmar a improcedência do pedido por danos morais coletivos. A ansiedade pela nomeação em concurso público, mesmo aquela agravada por embaraços da Administração para a convocação da reserva técnica, não pode ser qualificada como lesiva a direito da personalidade do candidato. A ansiedade é inerente ao certame e, neste caso, apesar de injusta, não é intolerável a ponto de justificar a indenização. A propósito, essa é a atual direção do Superior Tribunal de Justiça sobre a indenizabilidade do dano moral coletivo".
III - Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial ".
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1702913/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021)
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VERIFICAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE ÔNIBUS SEM A PRESENÇA DO COBRADOR, EXERCENDO O MOTORISTA DUPLA FUNÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL COLETIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA NÃO OCORRÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE OFENSA A VALORES FUNDAMENTAIS DA COLETIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Não se configura a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia que lhe foi apresentada.
2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "No que se refere ao dano moral coletivo assiste razão a apelante, pois não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a existência de situação intolerável para a sociedade, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. (...) Ao que parece, embora tenha ocorrido a infração, a mesma não se traduziu em situação intolerável e, tanto é assim, que a Portaria 437/97, que autorizava a penalização, foi modificada, justamente para permitir o que antes não era permitido."
3. Com efeito, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, considerou estarem ausentes os elementos necessários à configuração do dano moral coletivo, uma vez que "não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a existência de situação intolerável para a sociedade." A alteração desse entendimento demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1746437/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021)
ADMINISTRATIVO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETRAN - RN. DISCUSSÃO ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. DANO MORAL COLETIVO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INADMITINDO O RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - O Ministério Público Estadual promoveu ação civil em desfavor do Departamento de Trânsito do Estado do Rio Grande do Norte - Detran, alegando, em síntese, a prática abusiva lesiva a direitos dos consumidores, por parte do réu, que passou a exigir o registro de financiamentos com garantia real de veículos no Cartório de Registro de Títulos e Documentos como condição para emissão do Certificado de Registro de Veículo - CRV. Na sentença julgou-se parcialmente procedente o pedido, determinando-se a devolução das quantias pagas.
No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar improcedente o pedido.
II - Na espécie, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: "Como se extrai da fundamentação acima reproduzida, "o dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base." No caso em tela, entendo que a conduta da autarquia ré causou prejuízo material aos consumidores, os quais permaneceram durante o período apontado na sentença submetidos 'aos seus efeitos - o que implicava no ônus financeiro de registrar os contratos de alienação fiduciária em cartório, mas não foi capaz de trazer lesão ao sentimento geral dos titulares da relação jurídica-base, nem causa prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos, como exigido pelo Superior Tribunal de Justiça para a configuração do dano moral coletivo'. (fls. 63-64).
II - Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem, quanto à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável, exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em recurso especial. Nessa mesma situação fática: AgInt no REsp n. 1.833.565/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019; AgInt no REsp n. 1.618.787/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe 1o/7/2020.
III - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1601152/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça